Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Cuida-se de exame prefacial de recebimento de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta EMPREITEIRA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA – ME (ID 40064587) contra a sentença, proferida nos autos de ação monitória ajuizada por PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA-ME, que julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído, de pleno direito, (...) “por força do disposto no art. 701, §2o do Código de Processo Civil o título executivo judicial, refere ao contrato de prestação de serviços de construção civil, anexado na inicial. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a contar do vencimento de cada obrigação mensal” (ID 40064546). Traz a apelação pedido de efeito suspensivo pelo artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento, em síntese, de há risco de dano grave no caso, tendo em vista que a sentença estaria fundada em premissas equivocadas quanto às conclusões do laudo produzido pela parte credora e que seria silente no que diz respeito ao valor apurado e supostamente devido pela parte ré, ora apelante. Preparo no ID 40064588 e no ID 40064589. Contrarrazões no ID 40064594. É relato necessário para o momento. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a apelação interposta pela parte ré submete-se ao artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, possuindo o efeito suspensivo por força da lei adjetiva (ope legis), não encontrando subsunção a nenhuma das hipóteses excepcionais estampadas no §1o do retromencionado dispositivo que admitam o afastamento do regramento geral para o apelo. Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora